Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-05.2015.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-05.2015.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA GONCALVES, JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: L. E. N. L. e outros

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS COM EVENTO MORTE. SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE/RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA.
TESTEMUNHA OUVIDA NA QUALIDADE DE INFORMANTE. DECLARAÇÕES VALORADAS EM CONJUNTO COM A PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS (DESPESAS COM FUNERAL) NÃO COMPROVADOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 491 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11 DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária e Apelação nº

0000042-05.2015.8.05.0068
,
em que figuram como Apelante
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
e Apelado
L. E. N. L., representado por sua genitora ALDENICE DA MATA NHUNES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESª CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça